Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE NÃO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DESCABIDA. SALDO REMANESCENTE DE VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPENHORABILIDADE.
I. Em se tratando de execuções – ou cumprimentos de sentença –, a existência de conexão pressupõe identidade de título executivo, na esteira do que prescreve o artigo 55, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. A prejudicialidade externa constitui fenômeno processual circunscrito ao processo de conhecimento que não se aplica à execução ou ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 313, inciso V, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, quando destinado voluntariamente pelos proprietários à garantia fiduciária de empréstimo bancário, não é blindado pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990.
IV. O produto da venda do imóvel alienado fiduciariamente só pode ser utilizado para a satisfação do crédito do credor fiduciário, de sorte que o saldo remanescente, sobretudo quando suficiente para a aquisição de outro imóvel, permanece protegido pela impenhorabilidade prescrita no artigo 1o da Lei 8.009/1990.
V. O proprietário do imóvel que constitui bem de família, quando opta por outorgá-lo em garantia fiduciária, renuncia à proteção legal na exata medida do débito garantido.
VI. A subsistência da proteção legal ao saldo apurado depois do pagamento do credor fiduciário está em consonância com o próprio fundamento do instituto do bem de família, calcado essencialmente no direito à moradia e na dignidade humana consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal, assim como encontra amparo na aplicação analógica do artigo 1.715 do Código Civil.
VII. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.